Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-16.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000269-16.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULA OLIVA - CPF: 030.160.661-73 (RECORRENTE), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000269-16.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1000269-16.2023.8.11.0040

Recorrente:

Centrais Elétricas do Para S.A - Celpa

Recorrida:

Paula Oliva

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362

–
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO

EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

In casu, a correção monetária da condenação a título de dano moral incidem desde a data do arbitramento. Assim, tem-se que a data de
14.12.2023
corresponde a data da decisão e não a data do fato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000269-16.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1000269-16.2023.8.11.0040

Recorrente:

Centrais Elétricas do Para S.A - Celpa

Recorrida:

Paula Oliva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Centrais Elétricas do Para S.A – Celpa.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais por Negativação Indevida.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso.

Sentença
(Id. 192305289): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Decisão
(Id.195670678): Conheceu do recurso interposto por
Paula Oliva e deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença, condenando a concessionária de energia ao pagamento de danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 196780671): embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão, requer a retificação no que tange a aplicação da correção monetária que incidirá da data do arbitramento.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000269-16.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1000269-16.2023.8.11.0040

Recorrente:

Centrais Elétricas do Para S.A - Celpa

Recorrida:

Paula Oliva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela concessionária de energia, ora recorrente, alegando erro material, ao argumento de que a
data inicial da correção monetária é a partir da data da decisão.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente
foi condenado ao pagamento no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Evidencia-se que a sentença fixou a data inicial dos juros de mora como sendo a data do evento danoso, não descrevendo se seria a data do débito ou da inserção nos serviços de proteção ao crédito.

A recorrente visa à mudança na parte dispositiva (
e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato
) da correção monetária para data do arbitramento sobre os danos morais, merece acolhido, isto porque,
tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

2. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

(N.U 1003701-54.2021.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a decisão fustigada, e condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais, em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do arbitramento (14.12.2023), mantendo a sentença nos demais termos”.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024